Tribunal: STF
Processo: Rcl 67271
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC 81. DECISÕES RECLAMADAS QUE AUTORIZAM A REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR, O FUNCIONAMENTO DO CURSO E O INÍCIO DO PERÍODO LETIVO. OS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS VISANDO À INSTALAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DEVEM SER RESPONDIDOS PELO PODER PÚBLICO DE MODO FUNDAMENTADO, DE FORMA PÚBLICA E EM PRAZO RAZOÁVEL. A ADC 81 NÃO IMPEDE QUE O PODER JUDICIÁRIO, QUANDO PROVOCADO, SE MANIFESTE SOBRE POSSÍVEL LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO NO QUE TANGE A PLEITOS RELATIVOS À ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela UNIÃO em face de decisões (e-docs. 20 e 22) proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1036848-32.2022.4.01.0000, que supostamente teriam violado o decidido por esta Corte na ADC 81.



    2. O Processo nº 1036848-32.2022.4.01.0000 foi iniciado pelo INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA., contra a União, visando obter autorização para abertura do curso de medicina na Faculdade de Tecnologia e Ciências do Estado da Bahia – FTC, no Polo de Feira de Santana/BA, da qual é mantenedor (e-doc. 02).



    3. Indeferido pelo 1º grau a tutela de urgência requerida, mediante Agravo de Instrumento nº 1035869-41.2020.4.01.0000 (e-doc. 04) foi determinado à União, por meio da Secretaria de Regulação e da Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), que recebesse e processasse o pedido de abertura do curso de graduação em Medicina e decidisse o pleito no prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    4. Posteriormente, a instituição de ensino pleiteou a ampliação dos efeitos da decisão que determinou a análise do pedido de abertura do curso de graduação em Medicina no Município de Feira de Santana, a fim de que pudesse  abranger também os polos de Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna (e-doc. 05), o que foi deferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028067-55.2021.4.01.0000 (e-doc. 07), em 09.08.2021.



    5. A sentença (e-doc. 08) foi pela improcedência do pedido formulado nos autos do Processo nº 1036848-32.2022.4.01.0000. Contra tal decisão, foi interposta apelação (e-doc. 09), requerendo-se a concessão de efeito suspensivo (e-doc. 10), o que foi deferido, nos seguintes termos:



    Com vistas na petição retro e na eficácia plena da decisão inicialmente proferida nestes autos, retifico a parte final do referido decisum e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente, para manter a eficácia da decisão proferida nos autos do AI nº 1035869-41.2020.4.01.0000 e nos autos do AI nº 1028067- 55.2021.4.01.0000, em que se determinou à União Federal que, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERES/MEC, receba e processe o pedido de abertura do curso de graduação em Medicina formulado pelo suplicante, também, em relação aos pleitos a que se reportam os Ofícios nº 06/2021 (Faculdade de Tecnologias e Ciências de Vitória da Conquista), 07/2021 (Faculdade de Tecnologias e Ciências de Jequié), 08/2021 Faculdade de Tecnologias e Ciências de Itabuna), realizados em 18/04/2021, emitindo decisão fundamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aferição do preenchimento dos requisitos previstos nos atos normativos de regência, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.  



    (e-doc. 12, grifo nosso)  



    6. Inconformada, a União interpôs agravo interno (e-doc. 13). Marcado pela extensa utilização de instrumentos recursais, bem como petições que informavam o descumprimento de ordens judiciais (e-docs. 13-17, 21 e 22) por parte da União, consta dos autos cópia de decisão judicial por meio da qual a instituição foi autorizada, nos autos do Agravo Interno Cível nº 1036848-32.2022.4.01.0000 (e-doc. 20), a realizar vestibular para o curso de medicina nos polos cuja análise do Ministério da Educação ainda não havia sido finalizada, verbis:



    Na hipótese dos autos, como visto, a situação fática em tudo se assemelha àquela narrada na decisão acima referida, razão por que, adotando como razões de decidir os mesmos fundamentos lançados no referido decisum – já devidamente referendados pela Quinta Turma, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro passado – defiro o pedido de medida cautelar incidental veiculada pelo suplicante, para autorizar à Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC de Vitória da Conquista/BA e FTC de Jequié/BA, mantida pelo suplicante Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda – ME, a realizarem o vestibular para o curso superior de Medicina, para o primeiro semestre de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais para cada unidade de ensino, nos municípios de Vitória da Conquista/BA e de Jequié/BA, nos termos do fundamento dos pedidos administrativos, sem prejuízo da sua apreciação, pelo órgão técnico competente, que poderá adotar solução diversa. Intime-se a União Federal, por si e por intermédio do Sr. Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES do Ministério da Educação – MEC, para fins de cumprimento desta decisão, sem prejuízo da incidência da multa coercitiva já arbitrada nestes autos, cujo montante haverá de ser apurado oportunamente, após o regular julgamento do feito principal.  



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    7. Após autorização judicial para realização do vestibular, o Ministério da Educação notificou a instituição, por meio do Ofício nº 1536/2024/CPROC-TRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC (e-doc. 45) e do Ofício nº 1546/2024/CPROC-TRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC (e-doc. 46), para que se abstivesse de iniciar a oferta efetiva do curso visto carece de autorização do MEC ou, já tendo iniciado, que suspendesse imediatamente sua oferta. Em virtude disso, a instituição obteve decisão favorável (e-doc. 22 ) para dar efetivo funcionamento ao curso e iniciar o período letivo, verbis:  



    Sobre o tema, conclui o Ministro que se torna inviável estabelecer cursos de medicina sem a realização antecipada de chamamento público e a adesão aos requisitos delineados pela Lei nº 12.871/2013, estratégia governamental do programa Mais Médicos. 



    Todavia, solução diferente foi dada aos casos em que os processos administrativos para abertura de novos cursos tiveram seguimento, em virtude decisão judicial, e ultrapassaram a fase inicial de análise documental, a que se refere o art.19, §1º do Decreto 9.235/2017.



    (...)



    Na espécie, verifica-se que a recorrida já teve a análise documental realizada, restando tão somente a conclusão da fase de parecer final. 



    Pois bem. Demais disso, verifica-se que, in casu, a nova alegação de descumprimento veiculada pela parte autora fundamenta-se no argumento de que, por meio da dos Ofícios Nº 1536/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC e Nº 1546/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-ME, de fato, o MEC invalidou os efeitos da decisão judicial proferida, impedindo o início das aulas do período letivo, resultando em um sério impacto na comunidade acadêmica devido às medidas cautelares impostas pelo MEC. 



    Ressalta-se que o caso concreto encontra-se previsto justamente na exceção prevista na ADC nº 81, onde determinou-se que tivessem seguimento os processos administrativos pendentes. Inclusive, com pronunciamento favorável das diversas instâncias técnicas convocadas.



    Nessa seara, cabe salientar que o dispositivo do ato judicial concessório da antecipação de tutela, não restringiu a sua eficácia à realização do procedimento vestibular. Ao contrário, a consequência lógica deste ato judicial, e considerando-se que o procedimento administrativo, por força de outras manifestações judiciais antecedentes, proferidas nestes autos, já deveria ter sido concluído há muito, é o início das aulas do curso de Medicina e a realização dos subsequentes procedimentos vestibulares, até que a administração cumpra com aquilo que lhe foi judicialmente determinado. 



    À vista do exposto, e com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC/2015, por entender existir o descumprimento do comando judicial, determino a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que ensejaram o envio dos Ofícios Nº 1536/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC e Nº 1546/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-ME, autorizando o início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, até que a administração cumpra com os comandos judiciais proferidos, independentemente da continuidade da incidência das astreintes arbitradas.  



    (e-doc. 22, grifo nosso)  



    8. A reclamante considera que estão em descompasso com o entendimento firmado na ADC 81 a decisão (e-doc. 20), proferida em 01.03.2024, que “possibilitou a realização de vestibular, matrícula e início das aulas para os cursos de medicina da Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC nos municípios de Vitória da Conquista/BA e Jequié/BA” (e-doc. 01, p. 24), bem como a decisão (e-doc. 22), proferida em 03/04/2024,  que autorizou “início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, até que a administração cumpra com os comandos judiciais proferidos”.



    9. Assim, requer, liminarmente:



    a. a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos das decisões reclamadas, proferidas em 01/03/2024 e 03/04/2024, assim como o trâmite do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1036848- 32.2022.4.01.0000, pelas razões antes expostas; 



    b. a suspensão dos efeitos da decisão proferida em 12/12/2023, também nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1036848-32.2022.4.01.0000, a fim de se evitar que a suspensão dos efeitos da decisão reclamada possam redundar na incidência da multa coercitiva; 



    (e-doc. 01, p. 25, grifo nosso)  



    10. No mérito, roga pela “procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 01/03/2024 e 03/04/2024, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1036848-32.2022.4.01.0000”, bem como pela



    g. a suspensão dos efeitos da decisão proferida em 12/12/2023, também nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1036848-32.2022.4.01.0000, até que o juízo reclamado decida sobre o novo pedido de dilação do prazo feito pela União, a fim de se evitar que a cassação da decisão reclamada faça eventualmente vir a incidir a multa coercitiva; 



    h. a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil [3] ; e  



    i. por fim, a extensão dos pedidos aqui formulados à eventual decisão que mantenha o decisum reclamado em sede recursal, nos termos do art. 988, § 6º, do CPC  



    (e-doc. 01, p. 25-26)  



    11. Nos autos desta reclamação, o INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA apresentou contestação (e-doc. 34), por meio da qual alega que esta ação está sendo utilizada como sucedâneo recursal e que “a decisão foi proferida [nos autos da ADC 81] pelo Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, quando o processamento dos pedidos administrativos já se encontravam em FASE FINAL de tramitação, pendente apenas do Parecer Final e expedição da Portaria” (e-doc. 34, p. 13).  



    Eis o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. O reclamante aponta como paradigma a ADC 81 cuja ementa é a seguir transcrita:  



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. (ADC 81 MC-Ref, Rel.Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01.07.2024  PUBLIC 02.07.2024, grifo nosso)



    15. Como se vê, no Referendo da Medida Cautelar na ADC 81, convertido em julgamento de mérito, esta Corte assentou que, sob a égide da Lei nº 12.871/2013 (Programa Mais Médicos), a abertura de novos cursos de graduação em medicina, bem como a criação de novas vagas para os cursos (de medicina) já existentes dependerão de chamamento público cujos editais serão lançados de acordo com a necessidade social, com os recursos humanos e financeiros da estrutura da cidade com vistas a garantir a melhor distribuição dos serviços médicos. 



    16. Tal circunstância não impede, contudo, que a sociedade civil pleiteie editais para novas localidades, o que deve ser analisado e respondido, em tempo hábil e de forma fundamentada, pela Administração Pública.  



    17. Assentou-se, assim, a inaplicabilidade da Lei nº 10.861/2004, após o início da vigência da Lei nº 12.871/2013, no que tange à criação de novos cursos de medicina e à criação de novas vagas nos cursos já existentes.  



    18. Desde 22.12.2023, data de julgamento de pedido liminar formulado nos autos da ADC 81, este Supremo Tribunal, com fundamento no interesse social e na segurança jurídica, conforme decisão do Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que, em relação a processos administrativos ou judiciais cujo objeto fosse o credenciamento de instituição para oferecimento de novos cursos de graduação em medicina ou para ampliação de vagas dos cursos já existentes, assim se deveria proceder:  



    a) Preservação dos novos cursos de medicina instalados (contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação) em virtude de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004 (Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES); 



    b) Prosseguimento dos processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial e que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental (arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017). Nesse caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as instâncias técnicas convocadas a se pronunciar deverão observar se o Município e o novo curso de medicina atendem aos critérios previstos no art. 3º, § 1º, 2º e 7º, da Lei 12.871/2013; e



    c) Extinção dos processos administrativos que não ultrapassaram a etapa de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017.  



    19. Tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do mérito da ADC 81 finalizado em 05.06.2024.



    20. A reclamação constitucional não é instrumento jurídico que se presta a possibilitar o revolvimento de conjunto fático-probatório, prevalecendo, desse modo, a valoração realizada pelas instâncias ordinárias. 



    21. A primeira decisão reclamada (e-doc. 20) pontuou que o contexto decisório é marcado pelo descumprimento parcial de decisões judicial que determinaram que a União, por meios de seus órgãos competentes, “processasse o pedido de abertura do curso de graduação em Medicina formulado pelo suplicante, emitindo decisão fundamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aferição do preenchimento dos requisitos previstos nos atos normativos de regência”, mesmo como “reiteradas prorrogações de prazo já deferidas à União Federal” (e-doc. 20, p. 10), o que desaguou no deferimento de cautelar para autorizar a realização de vestibular para preenchimento de 60 vagas por polo, no 1º semestre de 2024,  nos municípios de Vitória da Conquista/BA e de Jequié/BA, sem prejuízo de decisão diversa pelo Poder Executivo, verbis:  



    (...) medida cautelar incidental veiculada pelo suplicante, para autorizar à Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC de Vitória da Conquista/BA e FTC de Jequié/BA, mantida pelo suplicante Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda – ME, a realizarem o vestibular para o curso superior de Medicina, para o primeiro semestre de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais para cada unidade de ensino, nos municípios de Vitória da Conquista/BA e de Jequié/BA, nos termos do fundamento dos pedidos administrativos, sem prejuízo da sua apreciação, pelo órgão técnico competente, que poderá adotar solução diversa.  



    (e-doc. 20, p. 16, grifo nosso)    



    22. Conforme se extrai da segunda decisão reclamada (e-doc. 22), abaixo transcrita, após o deferimento do pedido de realização de vestibular, o Ministério da Educação notificou a instituição, por meio do Ofício nº 1536/2024/CPROC-TRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC (e-doc. 45) e do Ofício nº 1546/2024/CPROC-TRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC (e-doc. 46), para que se abstivesse de iniciar a oferta efetiva do curso a autorização do Ministério da Educação ou, já tendo iniciado, que suspendesse imediatamente sua oferta.  



    23. Em virtude disso, a instituição obteve decisão favorável (e-doc. 22) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da qual foram autorizados “o início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, até que a administração cumpra com os comandos judiciais proferidos”, considerando que “a recorrida já teve a análise documental realizada, restando tão somente a conclusão da fase de parecer final”, verbis:



    Todavia, solução diferente foi dada aos casos em que os processos administrativos para abertura de novos cursos tiveram seguimento, em virtude decisão judicial, e ultrapassaram a fase inicial de análise documental, a que se refere o art.19, §1º do Decreto 9.235/2017. Confira-se:



    Em outras palavras, ainda que não seja o trâmite da política pública considerada constitucional nestes autos, é inegável que esses cursos cumpriram os requisitos mínimos para funcionamento regular, não oferecendo riscos à população e ao seu mercado consumidor. Pelo contrário, é do interesse da sociedade que esse longo processo de instalação das faculdades, com admissão de alunos e corpo docente, não seja revertido. 



    Outrossim, essas razões se aplicam aos cursos que estão em fase de análise perante o Ministério da Educação, por força de decisão judicial. Também aqui a segurança jurídica deve ser prestigiada, de modo a permitir que os processos administrativos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 tenham regular seguimento. Esse marco justifica-se porque esses pedidos de credenciamento que superaram a fase inicial obtiveram do Poder Público decisão favorável, no sentido de que, ao menos a partir de análise documental, constituem projetos minimamente viáveis. 



    Anoto, porém, que nas etapas seguintes do processo de credenciamento – verificação in loco de comissão de especialistas, parecer do Conselho Nacional de Saúde e parecer final da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior –, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o novo curso de medicina atende integralmente aos critérios previstos no § 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013. 



    Ademais, o credenciamento deve observar o preenchimento, pelo Município que receberá o novo curso, dos pressupostos previstos no § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013, além da formalização do termo de adesão pelo gestor local e adimplemento da contrapartida financeira pela instituição de ensino superior, estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei 12.871/2013. 



    Dessa forma, mostra-se adequado que (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013.



    Na espécie, verifica-se que a recorrida já teve a análise documental realizada, restando tão somente a conclusão da fase de parecer final. 



    Pois bem. Demais disso, verifica-se que, in casu, a nova alegação de descumprimento veiculada pela parte autora fundamenta-se no argumento de que, por meio da (sic) dos Ofícios Nº 1536/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC e Nº 1546/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-ME, de fato, o MEC invalidou os efeitos da decisão judicial proferida, impedindo o início das aulas do período letivo, resultando em um sério impacto na comunidade acadêmica devido às medidas cautelares impostas pelo MEC. 



    Ressalta-se que o caso concreto encontra-se previsto justamente na exceção prevista na ADC nº 81, onde determinou-se que tivessem seguimento os processos administrativos pendentes. Inclusive, com pronunciamento favorável das diversas instâncias técnicas convocadas.



    Nessa seara, cabe salientar que o dispositivo do ato judicial concessório da antecipação de tutela, não restringiu a sua eficácia à realização do procedimento vestibular. Ao contrário, a consequência lógica deste ato judicial, e considerando-se que o procedimento administrativo, por força de outras manifestações judiciais antecedentes, proferidas nestes autos, já deveria ter sido concluído há muito, é o início das aulas do curso de Medicina e a realização dos subsequentes procedimentos vestibulares, até que a administração cumpra com aquilo que lhe foi judicialmente determinado. 



    À vista do exposto, e com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC/2015, por entender existir o descumprimento do comando judicial, determino a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que ensejaram o envio dos Ofícios Nº 1536/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-MEC e Nº 1546/2024/CPROCTRIAGEM/DISUP/SERES/SERES-ME, autorizando o início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, até que a administração cumpra com os comandos judiciais proferidos, independentemente da continuidade da incidência das astreintes arbitradas.  



    (e-doc. 22, grifo nosso)



    24. A partir das decisões reclamadas (e-docs. 20 e 22), verifica-se que o acervo fático apreciado pela origem indica que o processo administrativo a que se refere a situação em comento encontra-se no grupo (ii) do acórdão paradigmático, pois ultrapassada a fase inicial de análise documental. 



    25. Nesse contexto, à luz da ADC 81, o processo administrativo deveria ser finalizado com elaboração de relatório final acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos constantes da Lei nº 12.871/13. Tal desfecho é possível desde o deferimento de liminar nos autos da referida ação de controle concentrado, o que não teria se processado.



    26. Esta Corte possui precedentes no sentido de que decisões judiciais que autorizam a realização de exame vestibular por instituições que aguardam parecer final do Ministério da  Educação não guardam aderência estrita com o assentado na ADC 81, na medida em que, na ADC 81, não houve expressa proibição para concessão de autorização judicial para realização de vestibular nos casos judicializados em virtude de excessiva demora na apreciação do requerimento por parte União.



    27. Nesse sentido, a RCL 67248 e a RCL 66439, relatadas, respectivamente, pelo